Tribunal: TJSP
Processo: 1503416-84.2023.8.26.0198
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame: recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença condenatória por crime de roubo (artigo 157, "caput", do Código Penal). O réu subtraiu a quantia de R$ 480,00 pertencente a um supermercado, mediante grave ameaça exercida contra um dos funcionários.
II. Questão em Discussão: analisar a possibilidade de: (i)

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame: recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença condenatória por crime de roubo (artigo 157, "caput", do Código Penal). O réu subtraiu a quantia de R$ 480,00 pertencente a um supermercado, mediante grave ameaça exercida contra um dos funcionários.
II. Questão em Discussão: analisar a possibilidade de: (i) anulação das provas devido à busca domiciliar realizada sem mandado; (ii) anulação do reconhecimento pessoal por violação ao artigo 226 do CPP; (iii) desclassificação do crime de roubo para furto; (iv) aplicação da continuidade delitiva com outro crime.
III. Razões de Decidir: 1. Busca domiciliar legítima. Consentimento da moradora, que franqueou a entrada dos policiais no imóvel. Situação de flagrante delito que, de todo modo, legitimou a ação dos agentes públicos. 2. Reconhecimento pessoal válido, pois seguiu as formalidades legais. Presença de outras provas que confirmaram a autoria delitiva, dentre as quais a confissão. 3. No mérito, a desclassificação para furto foi negada. Grave ameaça comprovada pela prova testemunhal. Conflito aparente de normas resolvido pelo princípio da especialidade. 4. Penas mantidas, porque dosadas em conformidade com as normas incidentes sobre o caso. Segunda fase. Inviabilidade de prevalência da atenuante da confissão sobre a agravante da reincidência. Além de ter sido parcial a admissão do crime pelo acusado, a reincidência é múltipla. 5. Impossibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva com relação a crime apurado em ação penal distinta, com condenação transitada em julgado. Conexão que não foi identificada no momento oportuno (para julgamento conjunto). Questão a ser enfrentada pelo Juízo da Execução Penal, no momento de unificação das penas.
IV. Dispositivo: NÃO CONHEIMENTO DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. NA PARTE CONHECIDA, RECURSO DESPROVIDO.
Legislação Citada: CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 67, 71, 155, 157, 302, III, 33, §2o, "a", e §3o; CPP, arts. 82, 155, 167, 226, 563.